Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO LEITE SILVA e WESLEY LEITE SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juara/MT, nos autos n. 1000547-02.2021.8.11.0100.
Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 31/5/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), sendo que posteriormente, esta prisão foi convertida em preventiva.
No entanto, em síntese, defende o subescritor do mandamus que a segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, defende a prescindibilidade da segregação e a existência de predicados pessoais favoráveis (pessoa primária, com família constituída, trabalhadora e que conta com residência fixa) capazes de afastar a necessidade da custódia.
Assim, defende que além da gravidade do fato e a culpabilidade dos pacientes não ultrapassarem o necessário para o cometimento do delito, sendo que a quantidade de droga apreendida por si só, não é motivo ensejador de gravidade.
Por fim, aduz que a prisão do interessado representa ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade das medidas cautelares, sustentando que o paciente Gustavo é acometido de doença – Traumatismo do plexo braquial, sendo submetido recentemente à cirurgia e demanda de cuidados específicos, o que possibilitaria a fixação da prisão domiciliar como alternativa para a prisão acautelatória.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo para conceder aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em Liberdade Provisória, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante em face dos pacientes por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006, ocorrido no dia 31/5/2021. No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“(...)Na espécie, a materialidade do delito exsurge do Termo de Exibição e Apreensão de ID. 57193350 (no qual se descreveu, dentre outros itens, 129 tabletes de substância análoga à pasta base), bem como no Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente de ID. 57193352 (o qual resultou positivo para pasta base de cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil). Os indícios de autoria, por sua vez, encontram ressonância nos depoimentos prestados à Autoridade Policial, valendo ressaltar que as testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial informaram ter encontrado os entorpecentes em poder dos autuados que, em conjunto, estavam transportando a droga de Sapezal/MT, quando foram interceptados em Brasnorte/MT. Assim se demonstra o fumus comissi delicti. Quanto ao risco de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, entendo que encontra-se plenamente demonstrado no caso em apreço, na medida em que se constata, em uma análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento dos flagrados com a atividade criminosa. Ora, não se trata aqui de apreensão de quantidade singela de entorpecente, mas sim de 129 tabletes de pasta base de cocaína, o que leva a crer que ambos os flagrados dedicam-se à prática delituosa. Nesse contexto, considerando a quantidade de droga, há grande probabilidade de que, em liberdade, os autuados voltem a praticar novos crimes envolvendo a mercancia de entorpecentes, até mesmo de maior gravidade, haja vista ser este o perfil comumente percebido na prática forense de pessoas que cometem crimes de tráfico de drogas em grande quantidade como a que ora foi apreendida em poder dos investigados. Em outros termos, em que pese os Autuados serem primários, constato que as circunstâncias do crime são graves e dão conta de suas periculosidades, uma vez que foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, demonstrando assim, uma atividade incisiva na narcotraficância no Estado de Mato Grosso. Tal fato demonstra concretamente o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade. Ressalto que os policiais declararam de forma coesa e uníssona que os autuados foram flagrados na posse de 129 tabletes de pasta base de cocaína, o que restou demonstrado, a priori, com o laudo de exame de constatação que testou positivo para tal substância. Isto é, a quantidade significativa de drogas sinaliza que se destinaria para o uso de outras pessoas, indício, portanto, de que os autuados pretendiam utilizá-las para traficância. Faz-se, assim, necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)
De mais a mais, não demonstraram vínculo com qualquer cidade próxima, afigurando-se necessária a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Neste peculiar, percebe-se que os autuados declararam residir em Pontes e Lacerda/MT, o que, inclusive ainda dependerá de comprovação futura. (...)
Além disso, o documento apresentado pela defesa constituída, datado de 16/04/2021, em nome de Gustavo, não é suficiente a justificar a liberdade, tampouco sua prisão domiciliar, seja porque não esclarece qual seria eventual comorbidade ou qual seria o grau de risco no estado de saúde do autuado.” (id. 94540994).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar.
Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator aparentam ser adequados e idôneos, porque além da materialidade e indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), fez-se referência que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública (periculum libertatis), face à razoável quantidade de entorpecente apreendido (129 tabletes de pasta-base de cocaína), bem como para salvaguardar a instrução criminal, visto que os flagranteados não teriam vínculos com a cidade da autuação.
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal.